Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-91.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-91.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA COSTA - CPF: 161.846.611-91 (EMBARGANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DA COSTA - CPF: 161.846.611-91 (EMBARGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EVIDENCIADOS - FATURAS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA – PAGAMENTOS EFETUADOS POR CERTO PERÍODO – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS DE VALOR MÓDICO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – ATITUDES INCOMPATÍVEIS COM A AÇÃO DE FRAUDADORES - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O pagamento de faturas por certo período de tempo, bem como a realização de compras em valor módico, revela comportamento incompatível com a ação de fraudadores.

3. Outro fato que merece destaque é a realização da renegociação do saldo devedor acumulado, que contou, inclusive, com o pagamento da primeira parcela.

4. Essa atitude, assim como aquelas descritas anteriormente, indiscutivelmente, não se mostra compatível com a ação de estelionatários, circunstância que retira a verossimilhança dos fatos descritos na peça autoral e conduz à improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração oposto por Maria Auxiliadora da Costa, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaucard S.A. e, com isso, julgou prejudicado o apelo interposto pela autora.

Neste momento, a autora argumenta que o banco não providenciou a juntada dos áudios das conversas mantidas com a sua central de relacionamento e afirma que a voz consignada nas agravações telefônicas não é dela, enfatizando que a falta de juntada das gravações impossibilita a realização da perícia.

Alega que se trata de fraude na contratação do cartão de crédito e que o suposto contrato firmado entre as partes está desprovido de assinatura, o que o torna meio de prova imprestável.

Assevera o cabimento da inversão do ônus da prova, alegando que alguém, utilizando-se de seus documentos pessoais, passou-se por ela e firmou o contrato com o banco.

Afirma que não houve desistência da prova pericial fonética e que, o que houve, foi a substituição da prova pericial pela coleta de seu depoimento pessoal em audiência, porque não possuía condições de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja negado provimento ao recurso interposto pelo banco.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 60206964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende registrar que os embargos de declaração foram opostos apenas pela parte autora, embora a autuação aponte a oposição do recurso por amas as partes.

Assim, determino que de providencie a retificação da autuação, para que conste somente os aclaratórios opostos por
Maria Auxiliadora da Costa
(id. 57964506).

Pois bem.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Como consignado no voto condutor do aresto embargado, por mais que a autora, ora embargante, tente convencer do contrário, existem nos autos provas suficientes de que ela realmente se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras e que deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, dando ensejo ao débito cobrado.

Tais fatos são corroborados pelas faturas, colacionadas de fls. 78 a 125, por meio das quais se verifica, também, a
realização de vários pagamentos
, ocorridos entre os anos de 2011 a 2013, atitude esta que, atrelada aos valores módicos das compras efetuadas, revela comportamento incompatível com a ação de fraudadores.

Outro fato que merece destaque é a realização da renegociação do saldo devedor acumulado, no valor de R$ 2.063,22 (dois mil e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), levada a efeito em 23/07/2013, por meio do contrato de no 000000627260029, derivando prestações mensais no valor de R$ 199,84 (cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), inclusive com o pagamento da primeira parcela efetivado.

Essa atitude, assim como aquelas descritas anteriormente, indiscutivelmente, não se mostra compatível com a ação de estelionatários.

Para sustentar a inexistência da contratação, a autora, ora embargante, se escora, essencialmente, na gravação da ligação telefônica, realizada para a central de atendimento do banco embargado, como prova da inexistência de desbloqueio do cartão de crédito em questão.

Afirma que a voz consignada no arquivo de áudio não é dela.

Todavia, tal assertiva, por si só, não é capaz de ilidir a conclusão exarada por esta Relatora.

Primeiro, porque a embargante poderia ter se utilizado de qualquer pessoa para fazer o desbloqueio do cartão, mediante o fornecimento de seus dados pessoais.

Depois, porque, mesmo tendo sido deferida a prova pericial fonética por ela pleiteada, que contou, inclusive com a nomeação do perito responsável, e sendo beneficiária da justiça gratuita (situação que não lhe conferiria qualquer ônus financeiro), a autora desistiu da prova, circunstância que evidencia total falta de comprometimento com a busca da verdade real dos fatos.

Essa situação, atrelada aos eventos consignados anteriormente, fundados no vasto acervo documental carreado aos autos, evidenciam, de forma inconteste, a existência da relação jurídica questionada e a legalidade da dívida cobrada.

Impende registrar que, simples alegações, desvencilhadas de qualquer prova, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela instituição financeira.

De tal modo, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que o banco agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida, ensejando a total improcedência do pleito autoral.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro material no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020